Tribunal: TJBA
Processo: 0571196-96.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571196-96.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LOMANTO NETTO e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SHEILA DE LIMA, TARCIO FRANKLIN LUSTOSA NOVAIS, BRUNO COSTA MIGUEL registrado(a) civilmente como BRUNO COSTA MIGUEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS E DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA BAIANA – PRLCB. CRÉDITO RURAL VINCULADO A PACOTE TÉCNICO ELABORADO PELA CEPLAC. IMPOSIÇÃO CONTRATUAL. INSUBSISTÊNCIA DO PROJETO TÉCNICO. INEFICÁCIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 166, II, E ART. 476, DO CÓDIGO CIVIL. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.237.580/BA). INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Examinando as razões recursais e a sentença proferida, verifica-se que o Apelante delineou claramente os pontos de seu inconformismo, desenvolvendo argumentos sobre a prescrição dos títulos, a nulidade das cédulas rurais por impossibilidade de objeto e a aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido, bem como a responsabilidade do Banco do Brasil pelos prejuízos decorrentes da ineficácia do pacote técnico do PRLCB.

Embora a sentença de primeiro grau seja de fato sucinta, limitando-se a negar provimento aos embargos de declaração sob a premissa de que a decisão anterior já estava "devidamente fundamentada", a ampla discussão trazida pelo Apelante em suas razões de apelação evidencia o esforço em confrontar a decisão e apresentar os motivos para sua reforma.
Rejeita-se a preliminar.

Da preliminar de prescrição e decadência

A alegação de prescrição não pode ser dissociada da discussão sobre a exigibilidade intrínseca dos próprios débitos, que está na base dos argumentos do Apelante sobre a nulidade contratual e a exceção do contrato não cumprido.

Isto porque, reconhecida a nulidade ou inexigibilidade do débito por vício na formação ou execução do contrato principal, a questão da prescrição dos títulos perde sua relevância autônoma, sendo absorvida pelo vício que impede a própria cobrança do valor.
Prejudica a análise da preliminar em razão do julgamento do mérito.

Do mérito

O financiamento rural concedido no âmbito do PRLCB condicionava a liberação dos recursos à adesão obrigatória ao pacote técnico imposto pela CEPLAC, órgão oficial vinculado ao Ministério da Agricultura, responsável pela assistência técnica no combate à praga da “vassoura-de-bruxa”.

Comprovada, por meio de provas técnicas e documentos oficiais (Notas Técnicas da CEPLAC de 2004 e 2009), a ineficácia do projeto agronômico imposto aos mutuários, evidencia-se a impossibilidade superveniente do objeto contratual, tornando inexigível o crédito rural dele decorrente.

A imposição do modelo técnico como condição contratual, sem garantia de eficácia ou resultados mínimos, caracteriza inadimplemento da obrigação correlata por parte do agente financeiro, autorizando a aplicação da exceptio non adimpleti contractus (art. 476 do CC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.237.580/BA) reconhece que, em hipóteses análogas, o banco responde pela ineficácia do pacote técnico imposto, sendo inexigível o débito oriundo de programa falho.

Declarada a inexigibilidade das obrigações representadas pelas cédulas rurais, impõe-se a liberação das garantias hipotecárias e pignoratícias a elas vinculadas, por acessoriedade.

Reforma da sentença. Inversão dos ônus sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n. 0571196-96.2016.8.05.0001, da Comarca desta capital, em que figura como
Apelante – ANTONIO LOMANTO NETTO
e ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ANTONIO LOMANTO JUNIOR

e como
Apelado – BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito
DAR
PROVIMENT
O
ao recurso
para reformar
a sentença na íntegra
,

nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5